Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ACAO DE CONHECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (XARELTO - RICAROXABAN). NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO, ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE VIDA E URGÊNCIA NO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença recorrida foi proferida dentro dos limites da lide e com fundamentação suficiente e adequada ao fato exposto e ao pedido. Ademais, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra dos artigos citados do CPC nas razões recursais, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ainda que assim não fosse, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT em julgamentos recentes, firmaram entendimento de que o julgador não está obrigado responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse passo, o juízo sentenciante mencionou todos os fundamentos para se chegar à conclusão adotada na sentença. Preliminar rejeitada.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida, desde que cumprido os requisitos e comprovada a necessidade do medicamento.
3. Por já ter a paciente utilizado outros medicamentos que não deram certo e sendo este a possível e única solução para a continuidade do tratamento, deve o recurso ser provido garantindo assim o direito à saúde que é previsto na Carga Magna, além de garantir também o direito à vida, já que, em caso de não utilização do medicamento, a paciente poderá vir a óbito. Precedente da Turma. (Acórdão 1262205, 07000204620208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
4. Recurso da parte autora conhecido e provido.